Tribunal: TJBA
Processo: 8000659-92.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000659-92.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM, LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO AOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022, CPC/15. INEXISTÊNCIA DE PONTO VICIADO. ABORDAGEM DO CONTEÚDO NO MÉRITO DO ACÓRDÃO. VÍCIO INEXISTENTE. ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS.

- As alegadas omissões supostamente existentes no acórdão vergastado, em verdade, inexistem. A todo tempo a Embargante busca rediscutir o mérito da demanda, fazendo ressurgir as mesmas questões sustentadas na inicial recursal, na tentativa de camuflar a análise meritória em um dos vícios passíveis de embargos de declaração.

- A imputação feita pela ora embargante carece de qualquer fundamento jurídico, pois o vício da decisão apontado inexiste. O inconformismo da recorrente visa, tão-só, a reexaminar pontos já decididos.

- Embargos não acolhidos.

- Acórdão mantido intacto

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº

8000659-92.2019.8.05.0032
,
de Brumado, tendo como Embargante a
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA,
e, como Embargados, o
ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos
,
e o fazem pelas razões seguintes.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2021.

PRESIDENTE

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora